Tribunal: TJMT
Processo: 1015688-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1015688-38.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: Celso Augusto de Melo e Banco do Brasil S/A.
Recorridos: Celso Augusto de Melo e Banco do Brasil S/A.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - ASTREINTE QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. No caso, o reclamante solicitou boleto para pagamento antecipado do empréstimo, porém, não foi atendido pela instituição financeira.
3. Comprovada a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a questão administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7. O valor da multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) não é exorbitante, pois visa coibir eventual conduta reiterada de desobediência à ordem judicial e para evitar novos litígios dessa natureza.
8. Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015688-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - ASTREINTE QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

No caso, o reclamante solicitou boleto para pagamento antecipado do empréstimo, porém, não foi atendido pela instituição financeira.

3.

Comprovada a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a questão administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7.

O valor da multa fixada em
R$ 3.000,00
(três mil reais) não é exorbitante, pois visa coibir eventual conduta reiterada de desobediência à ordem judicial e para evitar novos litígios dessa natureza.

8.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021